Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE ILEGAL DE MUNIÃO DE USO PERMITIDO, PEQUENA QUANTIDADE SEM ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória dos crimes de roubo simples, resistência e porte ilegal de munição.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber a existência de provas para a condenação pelos crimes de roubo simples, resistência e porte ilegal de munição, bem como analisar a correção da condenação em danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade, mantém-se a condenação pela prática de roubo simples e resistência.
4. Aplica-se à espécie o princípio da insignificância para absolver a ré quanto à prática de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, reconhecendo-se a ausência de potencial lesivo da conduta na apreensão de pequena quantidade de munições (uma única na hipótese), desprovida de arma de fogo.
5. Seguindo os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, necessária a redução de indenização, a fim de que seja estabelecido seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.